Tribunal: TJDFT
Processo: 0031100-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ÓBITO DE CRIANÇA EM HOSPITAL PARTICULAR. DIAGNÓSTICO TARDIO DE PNEUMONIA. INTERNAÇÃO TARDIA. ADMINISTRAÇÃO TARDIA DE ANTIBIÓTICO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONTROLE AO LONGO DA INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE MONITAMENTO ADEQUADO DA MENOR. INTUBAÇÃO TARDIA. ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. COMPENSAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO DE 1o GRAU. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO AUTOR/APELANTE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AOS MÉDICOS EXCLUÍDOS DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVAMENTE ELEVADO. DESVIRTUAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ESTIPULAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, que examinou as circunstâncias fáticas envolvendo os fatos narrados na lide e entendeu pela necessidade de majoração da condenação referente à compensação por danos morais sofridos pelo autor, bem como que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no critério da equidade, a fim de remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelos causídicos e de se evitar enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. Se parte a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.